Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-59.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008772-59.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CENTROESTE RESIDUOS LTDA. - EPP - CNPJ: 09.255.903/0001-98 (AGRAVANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA CAROLINA BRITTE BRUNO - CPF: 113.665.587-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE QUE CAUSA PREJUÍZO AO ERÁRIO E QUE ATENTA CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA – ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – PERIGO CONCRETO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – NÃO COMPROVADO – VALOR DO PREJUÍZO NÃO MENSURADO – INDISPONIBILIDADE LIMITADA AO RESSARCIMENTO DO DANO AO ERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE EVENTUAL MULTA CIVIL OU ACRÉSCIMO PATRIMONIAL – INDISPONIBILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n° 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei n° 8.429/92, em especial no que tange à indisponibilidade de bens que visam assegurar o integral ressarcimento ao erário.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3. De acordo com o artigo 16, § 3° da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei n° 14.230/2021, a indisponibilidade de bens visando a garantia de integral ressarcimento do dano ao erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo.

4. Na hipótese, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, bem como não foi precisado o valor do dano ao erário.

5. Nos termos do artigo 16, § 10°, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei n° 14.230/2021), incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

R E L A T Ó R I O

Agravante: CENTROESTE RESÍDUOS LTDA - EPP

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTROESTE RESÍDUOS LTDA – EPP contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1193-35.2017.811.0014, da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante para garantir o ressarcimento ao erário, até o valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil quinhentos reais).

Insurge-se, o agravante, ao argumento de que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, a par da ausência de probabilidade do direito invocado, ante a legalidade do procedimento licitatório, e quanto ao
periculum in mora
, aduz que não há comprovação de que esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio ou que esteja à beira da insolvência.

Assevera que a indisponibilidade de numerários da sua conta inviabiliza a continuidade das suas atividades comerciais, postulando pela substituição de indisponibilidade por outros bens indicados.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, e a reforma da decisão recorrida para reconhecer como inexistentes os fundamentos para a concessão do afastamento da indisponibilidade de bens ou, subsidiariamente, que recaia somente sobre bens móveis.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 2012709).

Ausente contraminuta ao agravo (ID. 2069568).

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público opinou pelo desprovimento do agravo (ID. 8642393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CENTROESTE RESÍDUOS LTDA – EPP contra decisão proferida nos autos da ação por ato de improbidade administrativa n° 1193-35.2017.811.0014, da 2a Vara da Comarca de Poxoréo, que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante para garantir o ressarcimento ao erário, até o valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil quinhentos reais).

Extrai-se do autuado que, na origem, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em face da agravante, com base na constatação de fraudes em dispensas de licitações de serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos hospitalares, firmadas através dos contratos administrativos 037/2013 e 018/2014, entre a agravante e o alcaide do Município de Poxoréo.

Ao apreciar o pedido liminar, o juízo
a quo
concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a indisponibilidade de bens do agravante, até o montante de R$ 61.5000,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais), nos seguintes termos:

“(...) No caso dos autos, como se atribui a execução do ato ímprobo a mais de um agente, imprescindível que a responsabilidade seja entre eles dividida, de maneira proporcional.

Destarte, considerando o princípio da proporcionalidade da constrição, bem como da participação de cada um dos requeridos na prática do ato ímprobo e a sua contribuição para o dano, mister que a constrição seja realizada de maneira a bloquear metade do valor indicado na inicial sobre os bens de cada um.

(...)

Cumpre ressaltar que nesta fase inicial vigora o princípio do in dubio pro societate, em nome do melhor resguardo do interesse público. Daí que descabida a incursão aprofundada no mérito, para fins de análise minuciosa das justificativas apresentadas pelos requeridos, tarefa a ser reservada à sentença.

(...)

Por fim, entendo que o pedido deve ser deferido em parte, uma vez que a constrição de bens imóveis e móveis, sem qualquer valor de avaliação, tampouco de propriedade dos requeridos, é medida em muito onerosa, devendo, em princípio, ser realizada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros.

Ante o exposto, presentes os requisitos mínimos para o deferimento de qualquer tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ao resultado útil do processo, em juízo de cognição sumária, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar para DETERMINAR a indisponibilidade de bens dos requeridos no valor de R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais) de cada um, através do sistema BACEN-JUD. (ID. 1009414)

Contra esta decisão, a Agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

A respeito da indisponibilidade de bens nas ações de improbidade, o artigo 7° da Lei 8.429/92 estabelecia, consoante redação vigente à época da decisão agravada, que nas hipóteses em que o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, é possível a indisponibilidade de tantos bens quanto bastem para assegurar o integral ressarcimento do dano,
in verbis:

"Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito."

Tal medida de natureza cautelar tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, que venha a se desfazer de seu patrimônio, a fim de impedir que o ressarcimento do dano se concretize.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou seu posicionamento no sentido de que bastaria a fundada suspeita de lesão ao patrimônio público, sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação do patrimônio do requerido, para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens, uma vez que nesses casos o
periculum in mora
estaria implícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual
a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado
. [...]." (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017).

Todavia, recentemente, a Lei n° 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o parágrafo único do artigo 7°, da Lei n° 8.429/92, alterando a redação do artigo 16, ao qual incluiu diversos incisos, trazendo nova regulamentação à questão afeta à indisponibilidade de bens. Vejamos:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7o desta Lei.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 4o A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 5o Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 6o O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 7o A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 9o Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9o desta Lei."

Como se vê, diferentemente de outrora, a nova disciplina legal exige a comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, com indisponibilidade de valores que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidência sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, assegurada a possibilidade de substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

Ainda, estabelece ordem de indisponibilidade, priorizando veículos, bens imóveis e móveis em geral, semoventes, navios, aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, como última
ratio
, somente na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias.

Sem delongas, entendo que as regras estabelecidas para efeitos de indisponibilidade de bens devem ser aplicadas retroativamente, eis que constituem medida que, de certo modo, são mais benéficas ao réu, já que estabelecem limites e critérios a serem observados pelo julgador no caso concreto, mormente quanto a exigência de comprovação de perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, e ordem preferencial para bloqueio.

Isso porque, o sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, retroatividade da lei benéfica, individualização da pena e da razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito, assim dispõe o artigo 1°, § 4°, da Lei n° 14.230/2021:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.”

Desse modo, por se tratar de Direito Sancionador, na hipótese da improbidade Administrativa, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, caso da Lei no 14.230/2021, deve ser aplicado ao campo administrativo e judicial sancionador, cenário no qual se inserem atos ímprobos, justamente por que, assim como a lei penal, a Lei de Improbidade também prevê em seu corpo estrutural um coletivo de sanções e penalidades.

Logo, a retroatividade da lei mais benigna se insere em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal neste se inserindo a Lei de Improbidade Administrativa.

Como subespécie do direito punitivo, o Direito Administrativo Sancionador é destinatário da retroatividade mais benéfica, razão pela qual novas leis que limitam a atividade repressora do Estado, devem ter aplicação imediata, como retroagir aos casos em andamento.

Ademais, a aplicação da retroatividade da norma mais benigna na esfera do Direito Administrativo Sancionador é uma consequência lógica do artigo 5o, XL, da Magna Carta, que apesar de inicialmente ser endereçada para o Direito Penal, faz parte do arcabouço dos princípios constitucionais do direito sancionador em sentido geral.

Nesse diapasão, cumpre relembrar que o artigo 9o do Pacto de San José da Costa Rica, ao replicar o princípio da retroatividade da lei benigna, não o cingiu à norma penal, de modo que, sabido ostentar a referida convenção
status
supralegal, sua dicção, sozinha, já haveria de se sobrepor à legislação infraconstitucional, particularmente no que concerne à interpretação sobre a extensão dos efeitos de alterações positivas.

De igual forma, no que se refere à retroatividade da lei mais benigna na esfera do direito sancionador, Alexandra de Moraes assevera que “admite-se, porém constitucionalmente, sempre a favor do agente da prática do fato delituoso, a retroatividade da lei penal mais benigna” (MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6. Ed., Atlas, 2006, p. 318).

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a aplicação da retroatividade da lei mais benéfica aos processos administrativos sancionadores, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. (...) III – Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n° 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente. IV – Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da Sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais (...) VI – Recurso em Mandado de Segurança Parcialmente provido”.
”
(STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Helena Costa, 1a Turma, DJ de 20/02/2018).

Dessarte, as mudanças mais benéficas da nova lei retroagem em benefício de agentes públicos ou terceiros cujas demandas tenham sido distribuídas com base na redação anterior da Lei de Improbidade Administrativa.

No caso dos autos, o Ministério Público imputa à agravante a prática de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, consistente em frustrar a licitude de processo licitatório (Art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92), bem como a prática de ato que atenta contra os princípios da administração pública (Art. 11 da Lei n° 8.429/92).

Por essa razão, visando assegurar o integral ressarcimento dos danos e dos pagamentos das multas eventualmente cominadas ao final como sanção pela prática de ato ímprobo, o
Parquet
postulou pela indisponibilidade de bens.

Pelo que consta nos autos, existem fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, todavia, não restou comprovado o perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, a justificar a indisponibilidade de bens, mormente pela disciplina legal vigente à época, com forte, ainda, ao entendimento jurisprudencial.

No entanto, como destacado, diante da retroatividade da lei mais benéfica, imperiosa a demonstração do perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o que, infelizmente, sequer foi citado na inicial, já que dispensável até então.

Além disso, cumpre observar que a indisponibilidade deve recair sobre valores que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, conforme disposto no artigo 16, § 10°, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei n° 14.230/2021), assegurada a possibilidade de substituição por caução idônea, fiança bancária ou seguro-garantia judicial.

Na situação exposta, contudo, não há discriminação do valor exato do dano ao erário, o que levou o juízo
a quo
, ao deferir a medida, tomar como base o valor atribuído à causa, referente ao último contrato firmado pela agravante com o ente público, consistente em R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

Além disso, incabível a incidência de indisponibilidade sobre valores a serem eventualmente aplicados a título de multa ou acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita, consoante artigo 16, § 10°, da Lei 8.429/92 (incluído pela Lei n° 14.230/2021).

Tal delimitação, não obstante decorrer de
novatio legis
, apenas reflete entendimento já pacificado na jurisprudência, tendo em vista que não obstante a previsão de possibilidade de aplicação da multa nos casos de condenação por improbidade administrativa, a mesma não é uma consequência imediata, já que a própria lei permite modulação na aplicação das penalidades.

Nesse sentido, por se tratar de uma medida sancionatória passível de modulação e até mesmo de exclusão, pode-se concluir que a aplicação da multa civil é algo incerto no contexto da ação de improbidade administrativa.

Portanto, considerando que a indisponibilidade de bens deve recair somente sobre valor que assegure o integral ressarcimento do dano e, não havendo a mensuração do prejuízo causado nos autos, torna-se temerária a declaração de indisponibilidade.

Não sendo só, consoante disposto no § 11, do artigo 16 da Lei 8.429/92, a ordem de disponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

In casu,
em caminho oposto, verifica-se que fora determinado o bloqueio de valores existentes em contas do agravante, o que pode implicar, fatalmente, em risco na manutenção da atividade empresária.

Com tais considerações, com base nas alterações decorrentes da Lei n° 14.230/2021,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
para afastar a indisponibilidade de bens da Agravante Centroeste Resíduos LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021